Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710476-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA MARIA JARDIM LOBO DE CARVALHO SCHETTINI RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARDOSO I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. I – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC. II – A votação pela inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III – Agravo interno não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 10, 927, inciso III, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu pela manifesta inadmissibilidade do agravo interno, pela falta de impugnação específica, mas a aplicação de multa seria incompatível com o princípio do acesso à justiça e que o simples fato da unanimidade de julgamento, não serve de fundamento para a imposição da multa processual. Sustenta, enfim, que a decisão impugnada deixou de observar o que dispõe o tema 434, fixado sob o rito dos repetitivos, pelo STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 10, 927, inciso III, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela manifesta inadmissibilidade do recurso de apelação anteriormente manejado, uma vez que "as razões recursais, a agravante-autora não teceu um argumento sequer sobre as razões desta Relatoria que motivaram o indeferimento da inicial, limitando-se a repetir apenas o que havia alegado na peça de ingresso da rescisória. É inequívoco, portanto, que a agravante-autora não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sendo manifestamente inadmissível o presente agravo interno” (ID 10785853 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, a decisão colegiada, conforme transcrita linhas volvidas, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Juiz ou o Tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do NCPC). 3. O agravo interno era manifestamente incabível, porque tinha por escopo apenas a revisão da matéria já tratada na decisão agravada, sem impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Não cumprimento do disposto no art. 1.021, do NCPC. Multa mantida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1592953/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029